Tribunal: TJES
Processo: 5006493-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006493-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA e outros (3)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 31/01/2023

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Profere voto de Relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Profere voto divergente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Eminente Presidente, em razão da divergência, peço o retorno dos autos para reexaminar melhor a matéria.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 07/02/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Eminentes Desembargadores,

Pedi o retorno dos autos após divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, afeta ao arbitramento da verba honorária sucumbencial.

Segundo pontuado por Sua Excelência, por somente ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva de sócios da pessoa jurídica, remanesceria o crédito tributário em desfavor dos demais integrantes do polo passivo, persistindo, portanto, a demanda executiva fiscal, circunstância que inviabilizaria a adoção da integralidade do valor exequendo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Com feito, não descuro do fato de que a compreensão perfilhada pelo Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA é também reproduzida em posicionamentos isolados da Primeira Turma do e. STJ,
entretanto, tal construção,
data maxima venia
, vai de encontro ao alcance da norma inserta no artigo 85, §8º, do CPC/15, traçado
pela Primeira Seção do e. STJ
no
Tema
Repetitivo 1076,
o qual, na ótica do artigo 927, inciso III, do CPC/15, deverá ser observado por este órgão colegiado.

Note-se, por oportuno e relevante, a rigidez da tese firmada ao,
sem ressalvar
situações tais quais as dos autos, aduzir que “
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Posto isto,
data maxima venia
, mantenho meu posicionamento original para conhecer dos recursos e negar provimento aos aclaratórios opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao passo em que dou parcial provimento à irresignação manejada por
EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA e CRISTINA DAHER FERREIRA, para fixar a verba honorária sucumbencial, sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos previstos nos incisos I e II, do §3º, do artigo 85, do CPC/15, na forma do §5º.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Pede vista dos autos.

*

*lsl

DATA DA SESSÃO: 14/02/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Profere voto acompanhando o Relator.

*

*lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos, de um lado, por
LUCIANO OLÍMPIO RHEM DA SILVA E OUTROS (+3)

e, de outro, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
o Acórdão ID

3441007
que
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto para condenar o
ente público
ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, II, do CPC/15.

Inconformados os embargantes
LUCIANO OLÍMPIO RHEM DA SILVA E OUTROS (+3)

argumentam, em resumo, que “embora tenha rechaçado o juízo de equidade, o V. Acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao deixar de fixar honorários sobre o valor do proveito econômico e incorreu em omissão em relação a regra de escalonamento disposta no art. 85, §5º do CPC”.

Igualmente irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que deve ser “atribuído efeito modificativo para aplicar o critério de equidade e reduzir o valor arbitrado a título de honorários”.

O eminente Relator negou provimento aos aclaratórios interpostos pelo
ESTADO
e deu parcial provimento aos embargos de
LUCIANO OLÍMPIO RHEM DA SILVA E OUTROS (+3)

para fixar os honorários sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os percentuais mínimos previstos pelo art. 85, §3º I e II e §5º do CPC/15.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator,
com a devida vênia, manifesto divergência com relação
ao arbitramento
da sucumbência. Explico.

T
rata-se, na origem, de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o feito em relação a Rogerio Schubert, oportunidade em que condenou “o Estado/excepto nos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §2º, 3º e 8º, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixados por apreciação equitativa, em virtude da impossibilidade de mensuração do proveito econômico do sócio excipiente”.

Sobre o tema, é cediço que o CPC/15 estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios ao estabelecer, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Ainda, o §8º do artigo 85, do mesmo diploma dispões que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

No caso em tela, como dito, ocorreu a mera exclusão dos sócios da pessoa jurídica executada na origem, subsistindo, em relação à empresa e os demais sócios, o crédito tributário em sua integralidade, o que implica na continuidade da execução fiscal.

Em tais situações, a jurisprudência do C. STJ vem pautando, com amparo em diversos precedentes, que “
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”. (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de
17/11/2022
).

Precedentes
: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019” (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).

Na exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau de jurisdição, somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Esse E. Tribunal também vem acolhendo a referida fundamentação ao considerar que
“Reconhecida a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, inviável verificar o proveito econômico de tal operação, razão pela qual os honorários devem ser arbitrados com base no Art. 85, §8º do CPC, ou seja, por equidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130330590, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO QUE FIGUROU NA CDA MANTIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO ACOSTADO AOS AUTOS AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE ATO ILÍCITO A ELE ATRIBUÍVEL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL ADEQUAÇÃO FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

[...] Neste caso, ocorreu uma mera exclusão do sócio da pessoa jurídica executada da ação executiva, subsistindo, em relação à empresa o crédito tributário em sua integralidade. Portanto, a execução fiscal não foi extinta. 5. Embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada um das pessoas físicas ou jurídicas lá mencionados, ainda que na condição de responsável tributário, não se mostra possível cravar que o proveito econômico obtido pelo devedor que, após embargos à execução julgados parcialmente procedentes, foi excluído do título, corresponde à integralidade da dívida, o que atrai a possibilidade de arbitramento da verba sucumbencial por equidade. Precedente do STJ.

6. É inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo [...].
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024110331311, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021). No mesmo sentido: (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210050728, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Nesses termos, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do processo executivo fiscal, a jurisprudência pátria orienta a fixação dos honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §8º do CPC/15, por equidade.

Portanto, com a devida vênia, apresento divergência
ao voto proferido pelo eminente Relator para DAR PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
manter o valor arbitrado na decisão de origem
a título de honorários sucumbenciais
e, consequentemente, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
LUCIANO OLÍMPIO RHEM DA SILVA E OUTROS (+3)
.

É como voto.

V
OTO

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a matéria objeto dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos Agravantes/Embargantes e pelo Agravado/Embargante, em razão de ACÓRDÃO que conferiu provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para fins de reformar a DECISÃO agravada e
“condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso II, do CPC/15”.

Cumpre destacar, por oportuno e relevante, que a supracitada DECISÃO agravada restou proferida nos autos de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de ATHOS FARMA SUDESTE S/A, LUCIANA ATHOUGUIA DIAS, ALEXANDRE ATHOUGUIA DIAS e ROGERIO SCHUBERT, cujo
decisum
acolheu EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para extinguir o feito em relação à ROGERIO SCHUBERT, condenando
“o Estado/excepto nos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §2º, 3º e 8º, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixados por apreciação equitativa, em virtude da impossibilidade de mensuração do proveito econômico do sócio excipiente”.

Em suas razões recursais, o Agravante/Embargante aduziu que o Acórdão foi omisso no tocante ao escalonamento na fixação da verba honorária, negando vigência ao artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

Paralelamente, nos Embargos de Declaração opostos pelos Agravado/Embargante, almejou-se restabelecer a Decisão agravada que fixou os honorários equitativamente.

O
Eminente Relator, DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, conferiu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes/Embargantes, para fins de
“fixar a verba honorária sucumbencial, sobre o valor atualizado da causa,
nos percentuais mínimos previstos nos incisos I e II, do § 3º, do artigo 85, do CPC/15, na forma do §5º
.”
(grifamos), tendo, por outro lado, negado provimento aos Embargos de Declaração opostos pelos Agravado/Embargante.

Por sua vez, o
Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
inaugurou divergência, no sentido de conhecer e conferir provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, restabelecimento a Decisão agravada, por compreender que
“Na exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau de jurisdição, somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.”.

Com efeito, não se desconhece que
o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por meio da sua
Primeira Turma
, tem compreendido que
“
nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).”.

No entanto, em que pese o referido entendimento, o certo é que o Eminente Desembargador Relator, JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, conferiu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento com fundamento no
Recurso Especial nº 1.906.618/SP,
submetido ao rito dos
Recursos Repetitivos (Tema 1.076)
, no qual o
Plenário
da referida
Corte de Superposição
, entendeu que
“i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Em consequência, embora na espécie não desconheça a supracitada recente jurisprudência levada a efeito, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, certo é que no caso específico dos presentes autos, relacionada à seara dos Embargos de Declaração, não identifico omissão no julgado quanto ao enfrentamento do tema, porquanto, repisa-se, a matéria restou decidida no Acórdão embargado com fundamento em Recurso Especial submetido ao rito dos Recursos Repetitivos ( Tema 1.076 ), razão pela qual impõe-se negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, pelas mesmas razões, conferir provimento aos Embargos de Declaração manejados por EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA e CRISTINA DAHER FERREIRA, porquanto não foram obedecidas as faixas de incidência e escalonamento previstos nos §§ 3º e 5º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, quando da condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Isto posto,
rogando vênia à divergência
,

acompanho o entendimento do Eminente Relator, para fins de
conhecer e conferir provimento ao Recurso de Embargos de Declaração dos
Agravantes/Embargantes,
EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA e CRISTINA DAHER FERREIRA,

negando provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo
Agravado/Embargante
Estado do Espírito Santo.

É como voto
,
respeitosamente.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5
006493-74.2021.8.08.
0000

EMBARGANTES/EMBARGADOS
: EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA
e
CRISTINA DAHER FERREIRA

EMBARGANTE/EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
dois
recurso
s
de
embargos de declaração opostos
por EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA
e
CRISTINA DAHER FERREIRA
(Id. 3588938) e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Id. 3784712) em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso II, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA
e
CRISTINA DAHER FERREIRA
sustentaram que “
embora tenha rechaçado o juízo de equidade, o V. Acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao deixar de fixar honorários sobre o valor do proveito econômico e incorreu em omissão em relação a regra de escalonamento disposta no art. 85, §5º do CPC.
”

Por sua vez, pleiteou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que “
seja atribuído efeito modificativo para aplicar o critério de equidade e reduzir o valor arbitrado a título de honorários
”, adequando-se à jurisprudência do e. STF.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado
,
na esteira d
a Tese Repetitiva 1076, do e. STJ,
pela
subsunção ao inciso II, do §3º, do artigo 85, do CPC/15,
razão pela qual, atento aos critérios do §2º, fixou-se a verba honorária sucumbencial
no equivalente a 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

S
ucede, contudo, assistir parcial razão a
EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA
e
CRISTINA DAHER FERREIRA,
face a omissão do acórdão na aplicação da regra de
escalonamento prevista no artigo 85, §5º do CPC/15, segundo a qual “
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.”

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
dos recursos para negar provimento aos aclaratórios opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao passo em que
dou
parcial
provimento
à irresignação manejada por
EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA
e
CRISTINA DAHER FERREIRA,
para fixar a verba honorária sucumbencial,
sobre o valor atualizado da causa,
nos percentuais mínimos previstos nos incisos
I e II, do §3º, do artigo 85, do CPC/15, na forma do §5º
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RETORNO DOS AUTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5
006493-74.2021.8.08.
0000

EMBARGANTES/EMBARGADOS
: EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA
e
CRISTINA DAHER FERREIRA

EMBARGANTE/EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Eminentes Desembargadores,

Pedi o retorno dos autos após divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, afeta ao arbitramento da verba honorária sucumbencial.

Segundo pontuado por Sua Excelência, por somente ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva de sócios da pessoa jurídica, remanesceria o crédito tributário
em desfavor dos demais integrantes do polo passivo, persistindo, portanto, a demanda executiva fiscal, circunstância que inviabilizaria a adoção da
integralidade do valor exequendo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Com feito, não descuro
do fato de que
a compreensão perfilhada pelo Eminente
Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
é também reproduzida em
posicionamentos isolados da Primeira Turma do e. STJ
,
entretanto, tal construção,
data maxima venia
, vai de encontro
ao
alcance da norma inserta no artigo 85,
§8º, do CPC/15, traçado
pela Primeira Seção
do e. STJ
no
Tema
Repetitiv
o
1076,

o qual, na ótica do artigo 927, inciso III, do CPC/15, deverá ser observado por este órgão colegiado.

N
ote-se, por oportuno e relevante, a rigidez da tese firmada ao,
sem ressalvar
situações tais quais as dos autos, aduz
ir
que “
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Posto isto,
data maxima venia
, mantenho meu posicionamento original para conhecer dos
recursos
e
negar provimento aos aclaratórios opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao passo em que
dou
parcial
provimento
à irresignação manejada por
EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA
e
CRISTINA DAHER FERREIRA,
para fixar a verba honorária sucumbencial,
sobre o valor atualizado da causa,
nos percentuais mínimos previstos nos incisos
I e II, do §3º, do artigo 85, do CPC/15, na forma do §5º
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO. OMISSÃO SANADA.
R
ECURSO
INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
RECURSO MANEJADO POR
EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA
e
CRISTINA DAHER FERREIRA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado
,
na esteira d
a Tese Repetitiva 1076, do e. STJ,
pela
subsunção ao inciso II, do §3º, do artigo 85, do CPC/15
.

II.
S
ucede, contudo, assistir parcial razão a
EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA
e
CRISTINA DAHER FERREIRA,
face a omissão do acórdão na aplicação da regra de
escalonamento prevista no artigo 85, §5º do CPC/15.

I
II.
Omissão sanada.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e conhecer e dar parcial provimento ao recurso manejado por EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA e CRISTINA DAHER FERREIRA, nos termos do voto do Relator.